Tribunal: STF
Processo: ARE 1460752
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS contra acórdão da Nona Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EMISSÃO DE GPS. INDENIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REGRA DE TRANSIÇÃO. ARTIGO 17 DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. ATIVIDADE RURAL ANTERIOR. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO. POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. EFEITOS FINANCEIROS DA CONDENAÇÃO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. 



    1. Com a revogação do artigo 59 do Decreto nº 3.048/99, promovida pelo Decreto nº 10.410/2020, o INSS expediu o Comunicado DIVBEN3 nº 02/2021, passando a entender que as contribuições recolhidas em atraso a partir de 01/07/2020 não poderiam ser consideradas para fins de cálculo do tempo de contribuição em 13/11/2019, data da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019, ou seja, não poderia ser computado para fins de aplicação do pedágio.



    2. A mencionada revogação do artigo 59 do Decreto nº 3.048/99, no entanto, não possui o condão de modificar um direito que encontra amparo na lei (artigo 49, inciso II, da Lei nº 8.213/91) e que não foi alterado pela referida Emenda Constitucional. Com efeito, a mera existência de contribuições em atraso, conforme explicitado pelo artigo 167 da Instrução Normativa nº 77/2015, não é óbice para a concessão da aposentadoria pretendida, uma vez preenchidos os requisitos hábeis. 



    3. Mantida a sentença que concedeu a segurança, a fim de determinar a emissão das guias para indenização do período rural, bem como o cômputo de tais períodos, uma vez efetuado o recolhimento das exações respectivas, para fins de tempo de contribuição.



    4. O INSS não possui interesse recursal quanto aos efeitos financeiros da condenação, eis que esta discussão não foi objeto da lide, tampouco de apreciação pela sentença. 



    5. Não há direito líquido e certo à averbação de período rural não reconhecido administrativamente.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    O recorrente sustenta violação dos artigos 5º, incisos XXXVI, LIV e LV, 93, inciso IX, e 195, § 5º, da Constituição Federal, bem como dos artigos 3º e 17, inciso II, da Emenda Constitucional 103/2019.



    Assevera que 



    “[o] acórdão recorrido decidiu que a parte autora tem direito adquirido à aplicação das regras legais para concessão da aposentadoria pleiteada vigentes antes do advento da Emenda Constitucional 103/2019, de 13/11/2019, não obstante o pagamento da indenização do tempo de serviço considerado para verificação do direito ao benefício não tenha sido efetuado até tal data.



    Aduz o recorrente, também, que



    “[o]s períodos indenizados posteriormente à data de entrada em vigor da Emenda não existiam antes dela, na medida em que os recolhimentos em atraso/complementados a destempo têm natureza constitutiva, e não declaratória. Por isso, sua existência só ocorre com o efetivo pagamento, havido muito depois da vigência da Emenda Constitucional 103/2019.”



    Destaca-se que 



    “[a] análise do direito adquirido do segurado ao benefício com base nas regras anteriores à Emenda Constitucional 103/2019, ou a contagem do tempo de contribuição efetivo até esse marco temporal para cálculo do pedágio exigido para enquadramento nas regras de transição deve ser feita a partir do recorte da situação fática existente naquele momento, em 13/11/2019, em que aquele período contributivo não existia. Somente depois do pagamento o tempo de contribuição se incorpora ao patrimônio jurídico do segurado; logo, não há falar em utilização de marco temporal anterior”.



    Por fim, requer que



    [o] presente Recurso Extraordinário seja conhecido e provido, para reformar o acórdão recorrido, reconhecendo que o pagamento da indenização do tempo de serviço/contribuição tem natureza constitutiva, não servindo para aferição do direito adquirido em data anterior ao pagamento, ou apuração do tempo de pedágio a ser cumprido após a Emenda Constitucional 103/2019. 



    Subsidiariamente, requer a anulação do acórdão que julgou os embargos de declaração, por negativa da prestação jurisdicional e cerceamento de defesa, para que o Tribunal a quo profira outra decisão, com a adequada prestação jurisdicional, bem como a devida fundamentação quanto às questões ventiladas pelo embargante, ora recorrente.”



    Decido.



    No que se refere aos artigos 5º, incisos LIV e LV, e 93 , inciso IX, da Constituição da República, apontados como violados carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram das referidas normas, as quais, também, não foram objetos dos embargos declaratórios opostos pela parte recorrente. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, são os acórdãos abaixo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. ART. 5º, XXXV E XXXVII, DA LEI MAIOR. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DISPOSITIVOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INVIABILIDADE. ART. 102, III, “A”, DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Na esteira do entendimento firmado por esta Suprema Corte e forte no art. 1.024, § 3º, do CPC, recebo como agravo regimental os embargos de declaração, aplicado o princípio da fungibilidade à espécie. 



    2. A matéria constitucional versada no recurso extraordinário não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco suscitada nos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, conforme as Súmulas nº 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 



    4. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento”. (ARE nº 1.370.888/GO - ED, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 9/6/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ETAPA DE SAÚDE FÍSICA. REPROVAÇÃO PELA BANCA EXAMINADORA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA DE QUE AS DISFUNÇÕES NA COLUNA VERTEBRAL SÃO CAUSAS ESPECÍFICAS PARA A DESCLASSIFICAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DO CANDIDATO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF, e 1.035, § 2°, do CPC/2015. 



    II - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional 



    III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas constantes do edital do certame, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF. 



    IV – O agravo não atacou todos os fundamentos expostos na decisão do Tribunal de origem que inadmitiu o recurso extraordinário, o que o torna inviável. 



    V – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais. 



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC”. (ARE nº 1.376.408/SC - AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1/6/2022).



    Quanto ao mais, o voto condutor do acórdão recorrido consignou que “[n]ão existe fundamento legal para vedar o cômputo das contribuições recolhidas em atraso, quando reconhecido o exercício de atividade rural ou de contribuinte individual segurado obrigatório do Regime Geral”. Sob esse prisma, colhe-se do voto condutor a seguinte fundamentação: 



    “Com efeito, no que diz respeito à questão da contagem do tempo indenizado, cabe lembrar que o INSS sempre considerou a constituição do direito no momento do exercício do labor e condicionou o cômputo do período à indenização.



    Com fundamento legal no artigo 49, inciso II, da Lei nº 8.213/91, ainda vigente, considerava-se devida a aposentadoria a partir da data de entrada do requerimento, desde que preenchidos os requisitos, não configurando óbice, por si só, a existência de débitos de contribuições em atraso, conforme explicitado pelo artigo 167 da Instrução Normativa nº 77/2015.



    Recentemente, no entanto, houve alteração desse entendimento por parte do INSS, que com base no Comunicado DIVBEN3 nº 02/2021, que orienta a não consideração, para fins de cálculo do tempo de contribuição na data da entrada e vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019 das contribuições recolhidas em atraso após 01/07/2020. Em outras palavras, entende a Autarquia que, se o recolhimento das contribuições não se deu anteriormente à referida emenda, não há direito adquirido ao cômputo do período. 



    Contudo, a meu juízo, não existe fundamento legal para vedar o cômputo das contribuições recolhidas em atraso, quando reconhecido o exercício de atividade rural ou de contribuinte individual segurado obrigatório do Regime Geral, tratando-se o referido comunicado de norma interna, editada a fim de orientar os servidores da Autarquia. 



    Nessa toada, entendo que a simples revogação do artigo 59 do Decreto nº 3.048/99 não tem o alcance suposto pelo INSS em documento de circulação interna, de modo que o Comunicado DIVBEN3 de 02/2021 carece de validade, por falta de fundamento em lei.”



    Nessa conformidade, verifica-se que as instâncias de origem decidiram a lide amparadas na legislação infraconstitucional pertinente (Decreto nº 3.048/99 e Lei nº 8.213/91). Assim, a afronta ao dispositivo constitucional suscitado no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA DE TRABALHADOR RURAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. 3. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental não provido” (RE nº 1.279.080/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 20/06/2022). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PENSÃO POR MORTE - REVISÃO (LEI Nº 9.032/95) - DEBATE EM TORNO DA OCORRÊNCIA, NO CASO CONCRETO, DE SITUAÇÃO QUE PODE CARACTERIZAR, OU NÃO, A EXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE DIREITO ADQUIRIDO - HIPÓTESE REGIDA PELO ART. 6º DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL (LICC) - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE - CONFIGURAÇÃO, QUANDO MUITO, DE OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL - INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - RECURSO IMPROVIDO. - A necessidade de constatação, em cada caso ocorrente, da configuração, ou não, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada faz instaurar contencioso de mera legalidade, desvestido, por isso mesmo, de qualificação constitucional, eis que reside, na lei (LICC, art. 6º) - e nesta, tão-somente - a "sedes materiae" pertinente ao delineamento conceitual dos requisitos caracterizadores de tais institutos. Precedentes. - A decisão judicial que reconhece caracterizada, ou não, no caso concreto, a ocorrência do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e/ou da coisa julgada, independentemente da controvérsia de direito intertemporal, regida por norma de sobredireito (CF, art. 5º, XXXVI), projeta-se em domínio revestido de caráter eminentemente infraconstitucional, não viabilizando, desse modo, por incabível, o acesso à via recursal extraordinária. Precedentes” (RE n° 414.556/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 7/10/05) (Grifo nosso). 



    “1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Agravo de instrumento. Prequestionamento. Falta. Comprovação de que a matéria constitucional foi adequadamente provocada. Decisão agravada. Reconsideração. Demonstrada a existência do prequestionamento, deve ser reapreciado o recurso. 2. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Servidor público. Aposentadoria. Contagem recíproca do tempo de serviço na administração pública, computando-se período de atividade rural. Lei nº 8.213/91. Controvérsia infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Aplicação da súmula 279. Ausência de razões novas. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões novas, decisão fundada em jurisprudência assente na Corte” (AI nº 493.623/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 2/6/06).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE DESENVOLVIDA EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. REQUISITOS. REAFIRMAÇÃO DA DER. IMPLEMENTO DAS CONDIÇÕES. PERÍODO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.369.735-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 28/4/22).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. REQUISITOS. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que matéria relativa ao cumprimento dos requisitos para concessão de benefícios previdenciários não tem natureza constitucional, justamente por tratar-se de matéria infraconstitucional e demandar o reexame do acervo probatório dos autos (Súmula 279/STF). Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.354.329/CE-AgR-Segundo, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 06/10/2022).



    Aplicando essa orientação em casos análogos, as seguinte decisões monocráticas: ARE nº 1.449.277/PR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 17/8/23; ARE nº 1.450.776/SC, Relatora a Ministra Rosa Weber - Presidente, DJe de 22/8/23; e ARE nº 1.449.344/PR, de minha relatoria, DJe de 1º/9/23.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente